Tribunal: TJPA
Processo: 0012565-14.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012565-14.2014.8.14.0301

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE DO ACÓRDÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por
Siderúrgica Ibérica Ltda. (em recuperação judicial)
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação da autora em ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais, reconhecendo o inadimplemento contratual da ré, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel rural, determinando a imissão da autora na posse, a restituição parcial dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

2.

Nos embargos, a recorrente sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à validade do julgamento monocrático, à alegada quitação do negócio jurídico mediante pagamento e assunção da dívida perante o Banco da Amazônia, aos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito, à tese de força velha possessória e à inexistência de nexo causal para danos morais. Requer a nulidade do acórdão ou sua integração, com prequestionamento e efeitos infringentes.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se há nulidade decorrente do julgamento monocrático do recurso; e (iii) se houve omissão quanto à definição dos critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas reconhecidas.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. As alegações relativas à quitação do negócio jurídico, à submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, à força velha possessória e à inexistência de danos morais representam mera inconformidade com o resultado do julgamento, pois tais matérias já foram apreciadas no acórdão embargado.

6. A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932 do CPC e no regimento interno do tribunal, sendo eventual nulidade superada pela posterior apreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.
7. O acórdão embargado reconheceu corretamente o inadimplemento contratual decorrente da ausência de assunção efetiva e quitação do débito perante a instituição financeira, circunstância que autorizou a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse após cognição exauriente.

8. Verifica-se, contudo, omissão pontual quanto à explicitação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios relativos às verbas reconhecidas, o que justifica a integração do julgado para esclarecer que: (i) nos danos materiais, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo; (ii) os juros moratórios seguem a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil; e (iii) nos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir omissão quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Eventual nulidade de decisão monocrática fica superada quando a matéria é posteriormente reapreciada pelo órgão colegiado em agravo interno.

3. Verificada omissão quanto aos critérios de atualização e juros das verbas reconhecidas, é cabível a integração do acórdão para explicitar a forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, sem modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 932; CC, arts. 320, 389, 394, 406 e 476; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.010.083/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, Súmulas nº 43 e nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012565-14.2014.814.0301

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA
em face do ACÓRDÃO de
Id. Num.
30668640
, que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Breve retrospecto processual

Na exordial a autora AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS contra SIDERÚRGICA IBÉRICA S.A., requerendo liminarmente, a reintegração da posse do imóvel rural descrito na peça vestibular e, quanto ao mérito, o seguinte: a)seja declarada a rescisão contratual entre as partes, uma vez que está claro o descumprimento, pela Requerida, das avenças perante o BASA; b) a restituição da posse do imóvel em favor da Requerente, com todas as benfeitorias, plantações e instalações realizadas, independentemente do pagamento de indenização ou ressarcimento à Requerida; c) seja condenada a Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); d)seja condenada a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A Requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 60/74 alegando a inexistência de causa para rescisão do contrato, a ausência do dever de indenizar a Requerente por dano moral, e em caso de procedência da ação que seja reconhecido o direito da Requerida à indenização pelas benfeitorias e investimentos realizados no imóvel.

Transcrevo o dispositivo da
sentença
de id. 4439961:

“Do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, sendo o julgamento com resolução de mérito (NCPC, art. 487, I).

Pela sucumbência, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, já quitadas (fl. 333), e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, §2º).

Inconformada, a autora interpôs
Recurso de Apelação (
id. 4439962
)
, sustentando, em síntese:

A sentença desconsiderou os descumprimentos contratuais cometidos pela Ré.

A rescisão contratual é medida necessária diante da inadimplência da Ré.

O imóvel deve ser reintegrado à posse da autora, com todas as benfeitorias realizadas, sem necessidade de indenização à Ré.

O valor dos danos morais pleiteados (R$ 500.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e ao dano sofrido pela autora.

Às id. 4439964 a parte autora requereu aditamento a apelação requerendo a concessão de tutela provisória.

Contrarrazões às id. 4439966 impugnando o pedido de justiça gratuita pela apelante e no mérito requerendo a manutenção do decisum.

Processo distribuído à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO às id. 4439968.

Recurso de apelação NÃO CONHECIDO às id. 4439968 uma vez que não houve apresentação da peça original pelo recorrente.

Às id. 4439969 a parte autora/apelante
AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra decisão que não conheceu do recurso de apelação alegando existência de erro material eis que não há necessidade de apresentação da peça original por se tratar de recurso interposto por meio de protocolo integrado.

Às ID. 4439971 foi apresentado contrarrazões aos embargos de declaração.

Às id. 4439972 à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO determinou a redistribuição para esta relatora em razão da prevenção no agravo de instrumento 2014.3029945-2 referentes ao mesmo processo originário.

E ainda, tornou sem efeito a decisão monocrática de id. 4439968 que não conheceu do
RECURSO DE APELAÇÃO.

Às id. 4439973 a SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ, ora apelada, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por ausência de fundamentação da decisão da desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO que revogou a decisão monocrática anterior.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos embargos de declaração às id. 4439975.

Às id. 4439977 à Desembargadora MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO se julgou suspeita e determinou a redistribuição.

Às id. 4439978 processo redistribuída à Desembargadora EDINÉIA OLIVEIRA TAVARES, determinando que as partes manifestassem interesse no prosseguimento da ação.

Às id. 4439980 à Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares julgou-se impedida e determinou a redistribuição.

Às id. 4439984 o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes julgou-se suspeito e determinou a redistribuição.

Processo redistribuído ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário às id. 4439985 que ao analisar o RECURSO DE APELAÇÃO determinou que a parte apelante AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS comprovasse os requisitos para concessão dos benéficos da justiça gratuita.

ÀS ID. 4439986 a parte apelante juntou o relatório de conta do processo e comprovante de pagamento das custas processuais.

Às id. 4439987 o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário proferiu decisão monocrática julgando improcedente os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte apelada SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ às id. 4439973, e ainda condenou o embargante a multa protelatória de 2% sobre o valor da causa.

Às id. 4439989 a parte apelada SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ interpôs
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
se insurgindo contra a decisão monocrática de id. 4439987 alegando o não cabimento de aplicação da multa nos Embargos de Declaração, requerendo o seu afastamento.

Às id. 4439990 contrarrazões da parte contrariam requerendo a manutenção da multa.

Às id. 4439992 a parte apelante peticionou requerendo a condenação da SIDERURGICA IBÉRICA DO PARÁ ao pagamento de 10% a 20% caso não venha a ser provido o agravo interno nos embargos de declaração de id. 4439989.

Às ID. 5862270 a desembargadora EVA DO AMARAL COELHO que sucedeu ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário determinou a redistribuição para esta relatora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE em razão da prevenção no agravo de instrumento 2014.3029945-2.

Às id. 7462331 recebi o recurso de apelação em ambos os efeitos.

Às id. 9443702 designei audiência para o dia 06/06/2022 para tentativa de realização de acordo, o qual restou infrutífera conforme certidão de id. 9820541.

Prima facie, passo a análise
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 4439989 interposto pela SIDERÚRGICA IBÉRICA S/A em face da decisão monocrática de id.4439987

Em suas RAZÕES RECURSAIS o agravante alega o não cabimento de aplicação da multa em razão da interposição dos Embargos de Declaração (id. 4439973), diante da ausência do caráter protelatório do recurso, a qual pretendia tão somente sanar eventual omissão na decisão monocrática embargada.

Transcrevo a decisão monocrática
ORA AGRAVADA
de id. 4439987:

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

A agravante requer a reforma da sentença somente para que seja afastada a multa por embargos protelatórios.

Às id. 4439990 contrarrazões da parte contrariam requerendo a manutenção da multa.

Em seguida, dei provimento ao agravo interno para afastar a multa por embargos protelatórios (11107886 - Sentença).

Os autos foram remetidos erroneamente à primeira instância e retornaram em 21/11/2022.

No
Id. 12863561
, despachei, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (fls. 343/346), que julgou improcedentes os pedidos do autor (reintegração de posse).

Como sabemos, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato
.

No caso, inexiste cláusula resolutória expressa (Num. 11894640 - Pág. 33/35) e não houve a cumulação da reintegração de posse com a rescisão de contrato a demanda, mostrando-se a demanda inadequada, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Neste pensamento, ordeno a manifestação das partes para se manifestar sobre a prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC. (...)

AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
apresenta manifestação (12989554 - Petição) aduzindo que na petição inicial da demanda de origem houve expressa cumulação do pedido de rescisão contratual com o pedido de reintegração de posse, conforme indicado no documento constante no id.
[Num. 11894636 - Pág. 17]
.

Destaca que
"[...] a Apelante
requereu a rescisão contratual do negócio entre partes, cumulando com a restituição da posse do imóvel em seu favor
."

Aduz que, ainda que houvesse dúvida acerca da cumulação dos pedidos na inicial, tal requisito processual foi igualmente reiterado no Recurso de Apelação interposto anteriormente, conforme destaca o documento de id.
[Num. 11894655 - Pág. 20]
.

Argumenta que
não houve falha processual
, pois os pedidos foram devidamente apresentados em consonância com o art. 327 do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de cumulação de pedidos, e que a sentença proferida pelo Juízo a quo aplicou equivocadamente o art. 485, inciso VI, do CPC, ao extinguir o feito sem resolução do mérito.

Sustenta que a cumulação de pedidos é essencial para assegurar a tutela de seu direito, permitindo a resolução do contrato e a reintegração de posse em um único processo. Assim, aponta que a decisão que julgou a medida como inadequada deve ser reformada, uma vez que houve inequívoca observância da cumulação na fase inicial.

Ao final, requer o
provimento do recurso de apelação
, para que seja reconhecida a adequação da via processual adotada, com o consequente prosseguimento do julgamento da demanda no mérito.

Em contraminuta, a
SIDERÚRGICA IBÉRICA DO PARÁ LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
sustentou que:

A questão da rescisão contratual já foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo
, estando devidamente analisada e fundamentada na sentença de improcedência.

O contrato foi cumprido pela Ré, que pagou o valor avençado e assumiu a dívida junto ao BASA, com quitação plena e geral pela autora, caracterizando o negócio jurídico como perfeito e acabado.

Não há qualquer prejudicial a ser reconhecida, considerando que a controvérsia foi integralmente apreciada na sentença e é objeto do Recurso de Apelação.

Por fim, reiterou o pedido de
negação de provimento ao Recurso de Apelação
, com a manutenção da sentença de improcedência.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face da apelada, tendo como objeto imóvel rural cedido mediante contrato de compra e venda com assunção de dívida.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

II. Questão em discussão

3. Questões em discussão:

(i) Se a apelante tem direito à rescisão do contrato em razão do inadimplemento da apelada;

(ii) Se é cabível a reintegração de posse do imóvel com devolução proporcional dos valores pagos;

(iii) Se são devidos danos morais pelo descumprimento contratual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurado o descumprimento contratual da apelada, que inadimpliu obrigações assumidas perante instituição financeira, gerando prejuízo à apelante, conforme documentos nos autos.

5. Aplicação do art. 475 do Código Civil, que permite a rescisão contratual por inadimplemento.

6. Determinada a devolução de 75% dos valores pagos pela ré, com retenção de 25% a título de penalidade contratual. Imissão da autora na posse do imóvel condicionada ao pagamento.

7. Quanto aos danos morais, configurou-se prejuízo que extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando frustração às expectativas da autora. Valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) Declarar a rescisão contratual;

(ii) Determinar a imissão na posse do imóvel pela apelante, condicionada à restituição proporcional dos valores pagos;
(iii) Condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

9. Tese de julgamento:

“1. A rescisão contratual pode ser declarada por inadimplemento, mesmo sem cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 475 do CC. 2. A restituição de valores pagos deve ser proporcional, com retenção razoável. 3. Danos morais são devidos quando o inadimplemento causa prejuízo relevante além do mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:

· Código Civil, arts. 474, 475 e 476.

· CPC, arts. 10, 487 e 926.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2023.

· TJPR, Ap. 0000853-24.2020.8.16.0119, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 14/03/2023.

Inconformada a
Siderúrgica Ibérica Ltda. – em Recuperação Judicial
interpôs
Agravo Interno
sustentando a nulidade da decisão por violação aos princípios da colegialidade e da não surpresa, defende a inexistência de inadimplemento (alegando quitação pro soluto e sujeição da dívida ao plano de recuperação), impugna a reintegração/imissão na posse e a condenação por danos morais.

Requer efeito suspensivo, o provimento do agravo para manter a sentença de improcedência e, subsidiariamente, redução de retenção para 10%, indenização por benfeitorias e redução dos danos morais para R$ 10.000,00.

Em contrarrazões,
Amanda Oliveira dos Santos
sustenta a
tempestividade
da peça, rebate as alegações da empresa e afirma que houve
inadimplemento contratual
, pois o agravo não obteve anuência expressa do BASA na assunção da dívida, tornando inválido o negócio pro soluto alegado.

Defende a
legitimidade da decisão monocrática
, afastando ofensa à colegialidade ou decisão surpresa, e reforça o direito à
rescisão contratual, reintegração de posse e danos morais
.

Ao final, requer o
não conhecimento ou desprovimento do agravo
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Em 24/09/2025, a
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. – Em Recuperação Judicial
apresente memoriais reforçando seu
Agravo Interno
contra decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência e
rescindiu contrato de compra e venda celebrado em 2005
, determinando restituição parcial de valores,
imissão de posse à autora (Amanda Oliveira dos Santos)
e condenação por danos morais.

A Agravante sustenta: (i) complexidade da controvérsia, incompatível com julgamento monocrático; (ii) inexistência de inadimplemento, dado que a dívida foi assumida em caráter
pro soluto
com quitação plena; (iii) incidência da recuperação judicial, que submete o crédito às regras do plano aprovado; (iv) posse legítima e de longa data, afastando pretensão possessória; (v) ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Ao final, requer a
cassação da decisão monocrática e restabelecimento da sentença de improcedência
, ou, subsidiariamente, a
modulação dos efeitos da decisão
.

O processo foi
incluído em pauta para julgamento na 5ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado
, a ser realizada
no plenário virtual em 30/09/2025, às 14h
.

O Colegiado negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, julgando pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural, com imissão da autora na posse, devolução proporcional dos valores pagos e condenação por danos morais.

2. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios da colegialidade e da não surpresa; alega inexistência de inadimplemento contratual; requer redução da retenção dos valores pagos, reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias e redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação são: (i) se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade e da não surpresa; (ii) se houve inadimplemento contratual que justifique a rescisão do contrato; (iii) se a restituição de valores e a imissão na posse da autora foram corretamente determinadas; (iv) se é devida indenização por benfeitorias à ré; (v) se a condenação por danos morais é cabível e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática é válida e encontra respaldo no art. 932, IV, "a", do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, inexistindo violação aos princípios invocados.

5. Restou comprovado o inadimplemento contratual pela ré perante o BASA, caracterizando quebra do pacto e autorizando a rescisão contratual nos termos do art. 475 do Código Civil, mesmo sem cláusula resolutiva expressa.

6. A restituição de 75% dos valores pagos e a retenção de 25% a título de cláusula penal contratual está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. A imissão na posse da autora está corretamente condicionada à restituição dos valores, conforme art. 476 do Código Civil.

7. A pretensão de indenização por benfeitorias não foi devidamente demonstrada nos autos, não sendo possível seu reconhecimento nesta via recursal.

8. O inadimplemento gerou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando danos morais. O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de reparação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a decisão monocrática quando respaldada em fundamento legal e quando as matérias foram previamente debatidas nos autos.

2. A rescisão contratual é possível por inadimplemento da parte contratante, ainda que ausente cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 475 do Código Civil.

3. A restituição de valores pagos em contratos rescindidos deve observar critério proporcional, admitindo-se retenção de até 25% quando configurada culpa do comprador.

4. Danos morais são cabíveis quando o inadimplemento contratual gera frustração relevante à parte lesada."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 474, 475 e 476;
Código de Processo Civil, arts. 10, 487, 926, 932, IV, "a";
Regimento Interno do Tribunal, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2023;
TJPR, Ap. 0000853-24.2020.8.16.0119, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, j. 14/03/2023. (
ID
30668640
):

Inconformada a
SIDERÚRGICA IBÉRICA LTDA. (em Recuperação Judicial)
opôs
Embargos de Declaração
aduzindo que o
negócio está perfeito e quitado
: pagamento de R$ 600.000,00 e
assunção da dívida hipotecária
perante o BASA, com
anuência tácita do credor
(art. 303 do CC), gerando efeito liberatório “pro soluto”.

Afirma também que o crédito do BASA é
concursal
, anterior ao pedido de RJ (2010), submetido ao plano e à
novação legal
(arts. 49 e 59 da LRF), atraindo competência do juízo recuperacional.

Alega ainda
força velha possessória
(posse justa desde 2005), afastando reintegração, e ausência de
nexo causal
para danos morais, pois eventual negativação teria sido ato exclusivo do BASA.

A Ibérica aponta
omissões e contradições
no acórdão: uso indevido do art. 932 do CPC para validar julgamento monocrático sem demonstrar precedente vinculante/jurisprudência dominante, além de violação ao contraditório (arts. 9, 10 e 11 do CPC) e déficit de fundamentação (art. 489, §1º, CPC e art. 93, IX, CF).

Pede, em preliminar, a
nulidade
do acórdão; subsidiariamente, a integração com manifestação expressa sobre os dispositivos invocados e, se mantida a decisão, que a imissão na posse só ocorra após restituição de
75% do preço
, com
INPC desde 22/06/2005
e juros de
1% ao mês desde 09/05/2014
.

Requer, por fim,
efeitos infringentes
para restabelecer a sentença de improcedência e o
prequestionamento
das matérias federais e constitucionais.
(ID
30668640
)

A Embargada
AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS
apresenta
contrarrazões
defendendo que
não existem vícios do art. 1.022 do CPC
(omissão/contradição/obscuridade/erro material), e que os embargos têm caráter
meramente rediscussivo
.

Insiste que o acórdão enfrentou a
validade do julgamento monocrático
(art. 932 do CPC e art. 133 do RITJPA), afastou violação ao contraditório e à não surpresa, e decidiu que houve
inadimplemento
da Ibérica perante o BASA, legitimando a rescisão e a imissão na posse, com retenção e restituição conforme a jurisprudência.

Rebate as teses de “quitação pro soluto” (art. 303 CC), recuperação judicial/novação (arts. 49 e 59 LRF), “força velha possessória” e ausência de nexo causal dos danos morais, apontando que todas foram apreciadas ou afastadas pela lógica do julgado.

Quanto à atualização e juros da restituição, sustenta que o acórdão já fixou o essencial (retenção de 25% e restituição de 75%, com imissão condicionada à devolução), e que detalhes de correção e juros podem ser definidos na fase de cumprimento.

Alega ainda que o
prequestionamento
não exige menção expressa a todos os artigos e cita jurisprudência para pedir o
não conhecimento
dos embargos por falta de indicação concreta de vício; subsidiariamente, requer a
rejeição
.

Ao final, pede: (i) não conhecimento ou desprovimento dos embargos; (ii) manutenção integral do acórdão; e (iii) aplicação de
multa
se reconhecido caráter protelatório. ID 31108730.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

No caso em exame, verifica-se que a EMBARGANTE,
SIDERÚRGICA IBÉRICA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, suscita diversas alegações que, em realidade, traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado, buscando rediscutir matéria já suficientemente analisada por esta Turma Julgadora.

Cumpre registrar, inicialmente, que muitos dos fundamentos ora invocados sequer foram oportunamente suscitados nas fases processuais anteriores, caracterizando inovação argumentativa incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ainda assim,
ad argumentandum
, e apenas para evitar futuras alegações de nulidade por deficiência de fundamentação, cumpre reiterar que o acórdão embargado foi absolutamente claro ao reconhecer que o negócio jurídico firmado entre as partes estabelecia
duas condições cumulativas para o seu adimplemento
, quais sejam: o pagamento em pecúnia e a efetiva assunção do débito perante o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA
.

Todavia, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido no julgamento anterior,
a assunção do débito perante a instituição financeira jamais se concretizou
, tampouco houve a quitação regular e mensal das obrigações decorrentes do financiamento, circunstância que ocasionou cobranças diretas à
PROMITENTE-VENDEDORA
, inclusive com registro de negativações em cadastros restritivos de crédito.

Dessa forma, não se configurou o adimplemento do negócio jurídico. Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação pressupõe a demonstração inequívoca da satisfação da dívida, sendo necessário que das circunstâncias resulte claramente que o débito foi pago, o que não se verifica no caso concreto.

Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação assumida pela embargante à época da propositura da ação (12/03/2014), permanece caracterizado o inadimplemento contratual, legitimando a resolução do pacto, conforme estabelece o art. 476 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação do outro sem antes cumprir a sua própria.

Igualmente não procede a alegação de que o arrolamento do débito perante o BASA no âmbito da recuperação judicial implicaria novação da obrigação ou impediria a rescisão contratual. O simples enquadramento do crédito no plano recuperacional não tem o condão de sanar o inadimplemento anterior nem de afastar o direito da parte prejudicada de pleitear a resolução do contrato.

Também não se aplica ao caso a tese de
“força velha possessória”
. A regra prevista no art. 558 do Código de Processo Civil limita-se a impedir a concessão de liminar possessória pelo rito especial quando ultrapassado o prazo de ano e dia. Todavia, tal limitação não impede o reconhecimento do direito possessório após cognição exauriente.

Na hipótese dos autos, a reintegração de posse foi determinada
como consequência lógica da rescisão contratual
, após análise meritória do inadimplemento, razão pela qual a alegação defensiva não encontra amparo jurídico.

No tocante à alegada nulidade da decisão monocrática proferida pelo relator, também não assiste razão à embargante. O julgamento singular encontra amparo no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como no art. 133 do Regimento Interno desta Corte, constituindo mecanismo legítimo de racionalização da atividade jurisdicional.

Ademais, no caso concreto, a decisão monocrática foi posteriormente submetida ao exame do colegiado por meio de agravo interno, tendo sido
ratificada por unanimidade
, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932 do CPC/2015) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.010.083/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 18/11/2022).

No mesmo sentido:

“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo interno.”
(STJ, AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23/03/2023).

Entretanto, assiste
parcial razão à embargante
quanto à existência de omissão no acórdão embargado no que se refere à explicitação dos critérios de incidência da
correção monetária e dos juros moratórios
, especialmente no tocante à reparação dos danos materiais reconhecidos na decisão.

De fato, embora o acórdão tenha estabelecido a obrigação de restituição das quantias devidas, não houve especificação expressa acerca do termo inicial da atualização monetária relativa aos danos materiais.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo
, conforme dispõe a Súmula nº 43 do STJ:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Assim, no tocante aos
danos materiais
, a atualização monetária deverá incidir
desde a data do efetivo prejuízo suportado pela parte lesada
, observando-se, na ausência de índice convencionado, a aplicação do
IPCA
, conforme dispõe o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, introduzido pela Lei nº 14.905/2024.

Quanto aos
juros moratórios
, estes decorrem do inadimplemento da obrigação, nos termos dos arts. 389 e 394 do Código Civil, sendo aplicável, na ausência de estipulação contratual específica, a
taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil
, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

No que se refere aos
danos morais
, permanece aplicável o entendimento consolidado na
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização.

Dessa forma, verifica-se a existência de
omissão pontual no acórdão embargado
, a qual deve ser sanada exclusivamente para explicitar os critérios legais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, sem que tal integração implique qualquer modificação no resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento
, apenas para
suprir omissão
quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, esclarecendo que:

a) quanto aos
danos materiais
, a correção monetária incidirá
desde a data do efetivo prejuízo
, nos termos da
Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça
, aplicando-se, na ausência de índice convencionado, a variação do
IPCA
, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil;

b) os
juros moratórios
observarão a
taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil
, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024;

c) quanto aos
danos morais
, a correção monetária incidirá
a partir da data do arbitramento
, nos termos da
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça
.

Mantêm-se
inalterados os demais termos do acórdão embargado
.

É o voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026